Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703329-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAULINO OLIVEIRA SILVA DESPACHO Como salientado no despacho de ID 40546493, compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I), devendo ser estimulada em todas as instâncias judiciais. Por esse motivo, ante a ausência de realização de audiência de conciliação na instrução deste processo foi determinada a realização de audiência de conciliação em segundo grau. Contudo, conforme a ATA de ID 42291116, as partes não compareceram na audiência designada pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC). Apesar da alegação do apelante autor de que não houve liberação ao acesso para a conciliação pelo sistema virtual, não vejo o cerceamento de defesa alegado, pois a audiência em segundo grau não é obrigatória. Ademais, para a realização da audiência seria necessária a presença do autor e do réu. Contudo, o réu não demonstrou interesse na composição amigável. Eventuais cálculos de valores pendentes de pagamento no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes devem ser realizados em fase de cumprimento de sentença, com o devido contraditório e a ampla defesa. Portanto, nego provido aos pedidos do ID 44245651 e 42434985. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023